Tribunal: TJDFT
Processo: 0721418-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. RESIDÊNCIAS DIVERSAS.
I – O autor pleiteia a exoneração de alimentos de ambas as filhas menores e a modificação da guarda unilateral em seu favor da filha que passou a residir com ele, em Águas Claras.
II – Em razão da vigência da guarda compartilhada homologada anteriormente no processo de divórcio, o lar de referência é o da genitora em Santa Maria, no qual ela vive com a outra filha, cuja pensão alimentícia também se pleiteia a exoneração.
III – Diante das peculiaridades da lide, deve se reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o Suscitado, para processar e julgar a ação de modificação de guarda e exoneração de alimentos das menores, local onde foi proposta inicialmente a ação e onde vive uma das filhas com a mãe.
IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.